Tribunal: TJES
Processo: 5022720-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022720-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA – REVISÃO CRIMINAL QUE RECONHECEU O DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIQUIDAÇÃO NO JUÍZO CÍVEL – AUTOR DETIDO POR 12 DIAS EM RAZÃO DE ERRO JUDICIAL – APREENSÃO NO LOCAL DE TRABALHO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – CORREÇÃO PELA TAXA SELIC
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise tão somente do
quantum
indenizatório, uma vez que o dever de indenizar restou fixado em acórdão deste e. Tribunal de Justiça já transitado em julgado (Revisão Criminal nº 5009370-50.2022.8.08.0000).

2.
In casu
, tem-se por inegável o enorme abalo psicológico sofrido pelo indivíduo que é surpreendido por autoridades policiais em cumprimento de uma ordem de prisão e vem a ser efetivamente submetido a recolhimento em estabelecimento prisional, junto a outros detentos. Tal situação sujeitou o apelado a momentos de angústia, desespero e stress profundos, ante as incertezas acerca do que lhe aguardava e das aparentes agruras que se desvelavam no caminho até o esclarecimento dos fatos e a sua libertação, que ocorreu somente após 12 (doze) dias de cárcere.

3. Este e. TJ/ES, ao analisar indenização devida a indivíduo que permaneceu preso indevidamente por quase 3 (três) anos, fixou precisamente em R$80.000,00 (oitenta mil reais) – mesmo valor arbitrado nestes autos – a condenação da verba indenizatória (AC nº0028274-10.2017.8.08.0024). Lado outro, em hipótese na qual a parte não chegou sequer a ser detida, mas sofreu penas restritivas de direito, esta c. Terceira Câmara Cível entendeu por arbitrar em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a indenização (AC nº0018067-20.2015.8.08.0024).

4. Traçados tais parâmetros jurisprudenciais, importa ressaltar que, na hipótese ora em comento, ganha especial relevo a circunstância de ter sido o apelado apreendido em seu local de trabalho, perante conhecidos e colegas de serviço, conforme faz prova o boletim registrado pela autoridade policial, posto que tal fato acentuou a repercussão do acontecimento em meio ao círculo social da parte, agravando a mácula em sua imagem e o impacto emocional por ele experimentado até o efetivo esclarecimento dos fatos, com abalos inclusive em sua saúde. Destarte, atentando-se aos precedentes jurisprudenciais desta e. Corte Estadual, bem como às circunstâncias concretas específicas do caso em apreço, tem-se que o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) fixado pelo juízo
a quo
deve ser reduzido para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que melhor se adequa aos parâmetros acima mencionados, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Com relação ao índice aplicável para atualização do débito, tem-se que, tendo os fatos ocorrido no ano de 2022, quando já em vigor a Emenda Constitucional nº113/2021, agiu com acerto o juízo a quo ao estabelecer a utilização da taxa SELIC como único índice de correção monetária e juros de mora. (TJ/ES. Apelação Cível nº0007787-10.2016.8.08.0006. Primeira Câmara Cível. Rel.: Annibal de Rezende Lima. DJe: 20/10/23).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL Nº 5022720-96.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação de Reparação por Danos Morais” ajuizada por
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, colimando a condenação deste ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de sua prisão indevida em razão de erro judiciário.

Narra a exordial que, na data de 16/08/22, enquanto trabalhava, o autor foi surpreendido por policiais militares que, em cumprimento a uma ordem de prisão da 1ª Vara Criminal de Guarapari, o capturaram e levaram detido, perante seus superiores e diversos colegas de serviço.

Inicialmente encaminhado para a delegacia, o apelado foi em um segundo momento levado para centro de remanejamento e, por fim, para a penitenciária, tendo permanecido detido por um total de 12 (doze) dias, junto a outros detentos, até a revogação de sua ordem de prisão por decisão proferida no Habeas Corpus nº 5009370-50.2022.8.08.0000.

Tal equívoco se deu em razão da utilização, pelo verdadeiro acusado – alcunhado “Bacana” – de documento de identidade falsificado com o nome do apelado, quando da prática de crime de homicídio qualificado, ainda nos idos de 1994.

Ajuizada a competente Revisão Criminal (proc. nº 5009370-50.2022.8.08.0000), restou demonstrada a sua inocência e reconhecido o direito à indenização, com liquidação a ser realizada no juízo cível, conforme se observa da ementa de referido julgado:

REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO RÉU – OCORRÊNCIA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO ERRO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.

1. Restando comprovado pelos documentos constantes nos autos que o requerente não poderia ter praticado o crime apurado nos autos da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, eis que vivia e trabalhava normalmente no Estado de Minas Gerais, no momento da prisão em flagrante do real acusado, e durante todo o período de prisão cautelar dele, resta evidenciada a ocorrência de um erro judiciário e, consequentemente, a procedência da presente demanda.

2. Embora seja certa a existência de erro judiciário, ressalte-se que a identidade física de uma pessoa não se confunde com sua identidade civil, de modo que eventual erro que recaia sobre essa última (a identidade civil) não tem o condão de ensejar a nulidade da relação processual penal e, de quebra, de eventual condenação, mormente quando essa incide, como no caso, sobre o verdadeiro autor do delito, haja vista que a retificação da qualificação civil (em que, obviamente, se inclui o nome do condenado) pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do artigo 259 do Código de Processo Penal, sem a necessidade de se decretar a nulidade da relação jurídica processual subjacente.

3. Devidamente comprovado o erro judiciário procedido, evidente que o Estado deve responder pelos danos suportados pelo requerente, nos termos do artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal e do artigo 630 do Código de Processo Penal.

4. Revisão criminal julgada procedente, para determinar desvinculação do nome do requerente dos autos da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, com a consequente baixa de todos os registros criminais e eleitorais, em relação à indicada ação penal, com o imediato restabelecimento de todos os direitos suspensos em decorrência do erro judiciário ora reconhecido,
além de reconhecer o direito à indenização, devendo a sua liquidação ocorrer no Juízo Cível.
(TJ/ES. Revisão Criminal nº 5009370-50.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas. Relator: Eder Pontes da Silva. Data de Publicação: 14/06/23). (grifo nosso)

Ajuizada, então, a demanda de liquidação na esfera cível, proferiu o juízo a quo a sentença de Id 9964464, julgando totalmente procedente o pedido autoral para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs esta Apelação sustentando, em síntese, que:
I)
o valor fixado pelo juízo a quo não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
II)
a indenização não pode ensejar o enriquecimento ilícito da parte;
III)
a correção monetária do débito deve ser realizada pelo IPCA-E, e não a taxa SELIC.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal à análise tão somente do
quantum
indenizatório, uma vez que o dever de indenizar restou fixado em acórdão deste e. Tribunal de Justiça já transitado em julgado (proc. nº 5009370-50.2022.8.08.0000), Id 9964058), cujo dispositivo ora transcrevo:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, PARA DETERMINAR DESVINCULAÇÃO DO NOME DO REQUERENTE SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0029891 73.2001.8.08.0021, COM A CONSEQUENTE BAIXA DE TODOS OS REGISTROS CRIMINAIS E ELEITORAIS DE SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO, portador do CPF nº 660.11.3026-53 e da Carteira de Identidade nº MG-4.144.644, filho de Wanderley Pereira do Nascimento e Maria Aparecida do Nascimento, nascido em 07 de dezembro de 1965, natural de Belo Horizonte/MG, EM RELAÇÃO À INDICADA AÇÃO PENAL, COM O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DE TODOS OS SEUS DIREITOS SUSPENSOS EM DECORRÊNCIA DO ERRO JUDICIÁRIO ORA RECONHECIDO.
RECONHEÇO, AINDA, O DIREITO À INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO, DEVENDO A LIQUIDAÇÃO OCORRER NO JUÍZO CÍVEL, A TEOR DO §1º DO ARTIGO 630 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO AQUELA A ESFERA ADEQUADA PARA DETERMINAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO.
[...] (grifo nosso)

Destarte, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

In casu
, tem-se por inegável o enorme abalo psicológico sofrido pelo indivíduo que é surpreendido por autoridades policiais em cumprimento de uma ordem de prisão e vem a ser efetivamente submetido a recolhimento em estabelecimento prisional, junto a outros detentos. Tal situação sujeitou o apelado a momentos de angústia, desespero e stress profundos, ante as incertezas acerca do que lhe aguardava e das aparentes agruras que se desvelavam no caminho até o esclarecimento dos fatos e a sua libertação, que ocorreu somente após 12 (doze) dias de cárcere (Id 9964074).

Isso posto, faz-se imperioso consignar que o tempo de recolhimento, embora, por óbvio, não seja o único elemento a ser ponderado, constitui importante circunstância para o arbitramento do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido, destaco que este e. TJ/ES, ao analisar indenização devida a indivíduo que permaneceu preso indevidamente por quase 3 (três) anos, fixou precisamente em R$80.000,00 (oitenta mil reais) – mesmo valor arbitrado nestes autos – a condenação da verba indenizatória. Observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PRISÃO. ERRO JUDICIÁRIO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme disposição constitucional (Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa), a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro. Nessa trilha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico (ARE 939966 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016).

2. Neste contexto, encontra-se indene de dúvidas o erro judiciário, uma vez que o autor permaneceu preso indevidamente por 1.035 (mil e trinta e cinco) dias, entre os dias 17/09/2014 a 14/07/2017 (fl. 65/66), notadamente por falha na identificação do requerente, imputando-lhe fato criminoso que sequer cometeu ou participou.

3. É inegável os efeitos nefastos que se sucederam na vida pessoal do requerente, sobretudo porque teve interrompido contato com esposa e filho, ficando recolhido em presídio, por falha no momento da identificação do verdadeiro autor do crime - seu ex-cunhado – ao se apresentar como sendo a pessoa do requerente. Desta forma, não entendo que tal fato não faz afastar o dever de indenizar do Estado porque não configurada culpa de terceiro, pois entendo ser dever do Estado proceder a correta identificação do sujeito que praticou o ilícito penal.

4. Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do próprio encarceramento indevido, que perdurou por quase três anos, situação que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

5. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser arbitrada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do Estado, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste e. TJES.

6. Recursos conhecidos e provido o recurso do autor e parcialmente provido o recurso do Estado do Espírito Santo. (TJ/ES. Apelação Cível nº0028274-10.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 04/07/24). (grifo nosso)

Lado outro, em hipótese na qual a parte não chegou sequer a ser detida, mas sofreu penas restritivas de direito, esta c. Terceira Câmara Cível entendeu por arbitrar em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a indenização:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO JUDICIÁRIO. CONDENAÇÃO CRIMINAL INDEVIDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. NEXO CAUSAL NÃO AFASTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA PARA O EVENTO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ART. 945, DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da leitura dos autos é possível concluir que restou incontroverso o fato de que o apelado foi condenado em ação penal, por equívoco, uma vez que o suposto autor do fato é seu irmão, que se valeu de documento de identificação pessoal falsificado do requerente quando preso em flagrante.

2. O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

3. Já o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, prevê que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”, o que de fato ocorreu na hipótese em apreço.

4. No caso, a condenação equivocada poderia ter sido facilmente evitada por uma conduta mais diligente do Estado. Consoante se extrai do acórdão proferido na Revisão Criminal n.° 0014114-57.2014.8.08.000, de acordo com o laudo pericial produzido naqueles autos, ficou constatado que o preso em flagrante realizou a aposição de impressão digital na ficha de registro de entrada e saída do Centro de Detenção Provisória da Serra/ES, de modo que tal registro poderia ter sido cotejado com o documento de identificação apresentado, que possuía impressão digital distinta.

5. Nessa linha, não há como afastar a responsabilidade do ente estatal sob o argumento de que recebeu documento falsificado (fato de terceiro), pois não foi realizada a devida comparação da digital colhida quando do registro de entrada do segregado no Centro de Detenção Provisória da Serra/ES com o documento de identificação apresentado.

6. Embora não tenha ocorrido a privação de liberdade do requerente, ainda assim a situação por ele vivenciada é capaz de causar sofrimento considerável, pois iniciou o cumprimento das penas restritivas de direito, além das consequências negativas que o registro de condenação em seu nome poderiam lhe causar, sendo evidente a ocorrência de dano de ordem extrapatrimonial.

7. Em relação ao montante indenizatório, assiste razão ao ente público apelante. Ponderando os referidos critérios e, conferindo especial atenção às circunstâncias do caso, conclui-se que o próprio autor/apelado, ao não efetuar o registro de boletim de ocorrência noticiando o furto de seu documento, deixou de agir com a cautela e diligência necessárias, contribuindo para o resultado.

8. Sendo assim, por força do art. 945 do Código Civil, tendo a vítima concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

9. Diante disso, merece parcial provimento o recurso do ente público, para redução da indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais critérios doutrinariamente estabelecidos para a fixação de indenização por danos de natureza extrapatrimonial.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ/ES. Apelação Cível nº0018067-20.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 04/03/24). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE VALOR FIXADO NO VOTO E NA EMENTA. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Alexsandro do Santo contra acórdão que, ao julgar parcialmente procedente recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, reduziu a indenização por danos morais devida ao embargante para R$ 25.000,00. O embargante alega que a ementa do acórdão contém erro material ao indicar erroneamente o valor de R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão, no tocante ao valor da indenização por danos morais, que difere do valor fixado no corpo do voto. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC. No presente caso, há erro material no acórdão, pois o valor da indenização fixado no corpo do voto é de R$ 25.000,00, enquanto a ementa menciona equivocadamente o valor de R$ 20.000,00. A correção do erro material é devida e necessária, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento, já que o valor correto, conforme fixado no voto, é de R$ 25.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração providos para corrigir o erro material na ementa, esclarecendo que o valor da indenização por danos morais é de R$ 25.000,00, conforme fixado no corpo do voto, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: A correção de erro material nos embargos de declaração, referente à divergência entre o valor fixado no voto e o indicado na ementa, não altera o resultado do julgamento e não possui efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. (TJ/ES. Embargos de Declaração na Apelação Cível nº nº0018067-20.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 19/09/24). (grifo nosso)

Traçados tais parâmetros jurisprudenciais, importa ressaltar que, na hipótese ora em comento, ganha especial relevo a circunstância de ter sido o apelado apreendido em seu local de trabalho, perante conhecidos e colegas de serviço, conforme faz prova o boletim registrado pela autoridade policial (Id 9964073), posto que tal fato acentuou a repercussão do acontecimento em meio ao círculo social da parte, agravando a mácula em sua imagem e o impacto emocional por ele experimentado até o efetivo esclarecimento dos fatos, com abalos inclusive em sua saúde (Id 9964445).

Destarte, atentando-me aos precedentes jurisprudenciais desta e. Corte Estadual, bem como às circunstâncias concretas específicas do caso em apreço, entendo que o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) fixado pelo juízo
a quo
deve ser reduzido para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que melhor se adequa aos parâmetros acima mencionados, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao índice aplicável para atualização do débito, tem-se que, tendo os fatos ocorrido no ano de 2022, quando já em vigor a Emenda Constitucional nº113/2021, agiu com acerto o juízo a quo ao estabelecer a utilização da taxa SELIC como único índice de correção monetária e juros de mora (TJ/ES. Apelação Cível nº0007787-10.2016.8.08.0006. Primeira Câmara Cível. Rel.: Annibal de Rezende Lima. DJe: 20/10/23).

Por fim, quanto ao pedido de condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão de, em seu recurso, ter feito menção a pedido de total improcedência da pretensão autoral, o que configuraria
“
defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”
(art.80, I, CPC), uma vez que a obrigação de indenizar já havia sido fixada em acórdão transitado em julgado (Revisão Criminal), cabendo apenas a liquidação do valor devido, tem-se que tal menção constitui mero erro material existente nas razões apresentadas (Id 9964468).

Isso porque em nenhum momento de sua fundamentação o apelante questionou o dever de indenizar, limitando-se, em verdade, a centrar todos os seus argumentos apenas na questão do valor a ser fixado a título indenizatório.

Nos termos do art.322, §2º,
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
e
, in casu
, a menção de reforma da sentença para que fosse julgado totalmente improcedente o pedido autoral apenas ocorreu ao final, de forma absolutamente genérica e desvinculada de toda a argumentação até então exposta, evidenciando tratar-se de mero erro material da petição, não configurando, portanto, ato de má-fé.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação ao pagamento de danos morais de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.